Tribunal: TCU
Processo: 039.448/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em pregão eletrônico com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada e desarmada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa Ágil Empresa de Vigilância Ltda. em virtude de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2020, a cargo da Fundação Nacional do Índio - Funai, com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada e desarmada, compreendendo dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes e emprego dos equipamentos, ferramentas, materiais e EPIs necessários à execução dos serviços nas dependências da Sede da Fundação Nacional do Índio e no Centro de Formação em Política Indigenista, localizados em Brasília/DF; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação pois satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. comunicar a prolação deste Acórdão à Fundação Nacional do Índio e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, VI, do Regimento Interno deste Tribunal.